Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710402-15.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Após inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL e este manejar o agravo com fulcro no artigo 1.042 do CPC, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este TJDFT para a observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 666.094 (Tema 1.033) (ID 27888847). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 27890269). Em despacho de ID 31034739 (p. 8/10), o Min. Nunes Marques determinou o retorno do feito à origem para que “seja observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666.094 (Tema 1.033/RG)”. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista o decidido no RE 666.094. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031